Tribunal: TJDFT
Processo: 0732693-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ORDEM JUDICIAL DESCUMPRIDA. GESTOR. NEGLIGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pleito de ressarcimento por não vislumbrar culpa na conduta de gestor para a penalização judicial do condomínio e que fixou os honorários da reconvenção em 10% do seu valor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) o suposto dever de ressarcimento da presidente do condomínio à época dos fatos, que teria deixado de cumprir deliberadamente decisão judicial gerando prejuízos aos moradores; e (ii) a possibilidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais na reconvenção, haja vista o pequeno valor da causa.
III. Razões de decidir
3. Aplicado por analogia aos condomínios irregulares, tem-se que o gestor da administração, na forma do inc. II do art. 1.348 do Código Civil, é o representante oficial do condomínio, equiparando-se a figura do síndico. Já o inciso IV do referido normativo legal determina que compete ao síndico cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia.
4. O síndico/administrador do condomínio, portanto, não pode atuar com base em interesses pessoais. De modo diverso, deve agir em consonância e com respaldo da lei, da convenção e do regimento interno, sob pena de responder pessoalmente pelas suas condutas.
5. Não comprovados o ato ilícito e o nexo causal que ligue a conduta da gestora à época com o prejuízo experimentado pelo condomínio, descabe falar-se em responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil).
6. Em regra, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Por exceção, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
7. No caso, a demanda reconvencional versa sobre questão sem conteúdo patrimonial, de modo que se aplica a regra prevista no § 8o do art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.348, incs. II e IV, 186 e 927; CPC, 85, §§ 2o e 8o.